Tribunal: TJES
Processo: 0005254-15.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005254-15.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

APELADO: JOSE ANTONIO BEZERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. PUBLICAÇÃO INTIMAÇÃO EM NOME DE CAUSÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA COM RADIOTERAPIA COM IMRT. ABUSIVIDADE NEGATIVA. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de inobservado o pedido de intimação formulado pelo novo causídico, diante do comparecimento da parte com a devida apresentação de recurso e da ausência de prejuízo advindo do ato, inexistem motivos para o reconhecimento de nulidade dos atos subsequentes perpetrados. 2. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura para o devido tratamento de câncer, não sendo demais destacar, ainda, ser “possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico” (STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/11/2021). 3. A jurisprudência é uníssona nas Cortes Superiores no sentido de que a negativa de plano de saúde constitui recusa indevida apta à configuração de danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
em face da sentença (ID nº 8163015 - item 3) proferida pelo Juízo 2ª Vara Cível de Colatina que, em ação ajuizada por
JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que a recorrente preste a cobertura para tratamento de câncer de próstata com radioterapia com IMRT (radioterapia com modulação de intensidade do feixe) na quantidade de sessões prescritas pelo médico que o acompanha ou outro do quadro de conveniados da requerida que, porventura, vier a substituir este profissional, reconhecendo, ainda, R$5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 8163025 - item 13), aduz que no dia 27.10.2022, ou seja, antes da sentença, os procuradores da recorrente realizaram pedido de cadastramento como advogados, requerendo, inclusive a exclusão dos registros dos demais procuradores constantes do presente feito, de forma que as publicações intimações posteriores fossem feitas exclusivamente em nome dos advogados Felipe Mudesto Gomes, inscrito na OAB/MG sob nº 126.663 e Márcio de Campos Campello Júnior, inscrito na OAB/MG sob o nº 114.566, sob pena de nulidade.

Alega que a serventia do cartório judicial assim não observou, razão pela qual não houve a intimação da sentença em face dos atuais procuradores da recorrente. Requer, por tal razão, o recebimento e conhecimento do presente recurso, de forma a julgar totalmente provido os pedidos recursais, para reconhecer a nulidade dos atos processuais, afastando as penalidades estabelecidas no § 1º do artigo 523 do CPC, uma vez que constatada a ausência de intimação exclusiva, conforme determina a lei.

Assenta, superado tal ponto, a legalidade dos atos da operadora ante ao não preenchimento das diretrizes do rol da ANS para a autorização do exame.

Argumenta que a realização de sessões de Radioterapia com Intensidade Modulada (IMRT) não se enquadra no Rol da ANS vigente, razão pela qual a negativa foi emitida de forma adequada.

Afirma que o laudo expedido pelo médico assistente do beneficiário não pode ser tido como verdadeiro título executivo extrajudicial, devendo ser observadas em cada caso as disposições legais e regulamentares a ele atinentes.

Sustenta, por fim, a necessidade de ser afastado o reconhecimento do dano moral ou, ao menos, reduzido para o importe de R$1.000,00.

Contrarrazões (ID 8163028 - item 16) afastando a nulidade suscitada e, no mérito, postulando pelo desprovimento do recurso.

Dito isso,
passo, inicialmente
, portanto, numa
ordem lógica de enfrentamento
das questões, ao
exame da nulidade de todos os atos subsequentes a suposta intimação invalida
perpetrada
.

Sustenta o recorrente, em suma, ter no dia 27.10.2022 apresentado petição no sentido do cadastramento exclusivo dos causídicos
Felipe Mudesto Gomes (OAB/MG 126.663) e Márcio de Campos Campello Júnior (OAB/MG 114.566), requerendo, inclusive, que fossem excluídos os registros dos demais procuradores constantes do presente feito, sob pena de nulidade.

De fato, em exame da petição de fl. 232 do pdf, bem como da procuração e substabelecimento anexados (fls. 234 e 236 do pdf), verifico terem os causídicos em alusão requerido que as intimações futuras fossem efetuadas exclusivamente em seus nomes.

Ocorre que,
anteriormente ao pleito acima apresentado
, por já se encontrar o processo com
contestação
(fls. 52/76 do pdf) e
réplica
(fls. 194/206 do pdf), proferiu o magistrado despacho intimando as partes a respeito do
julgamento antecipado
(fl. 208 e 210 do pdf).

Nesse contexto,
após as partes não apresentarem irresignação
(fl. 214 e 230 do pdf) quanto ao julgamento antecipado, que restou
protocolada
a
petição de fl. 232 do pdf
, em 27 de outubro de 2020, quanto a
intimação exclusiva dos novos causídicos constituídos.

Ou seja, após se apresentar o
processo com a instrução findada
, que
restou colacionada a petição de intimação exclusiva dos ora causídicos
(
último ato antes da digitalização
), tendo, em seguida, sido
proferida a sentença
ID 8163015 (item 3).

Diante de tal quadro, sobretudo ante ao comparecimento tempestivo da parte, com o protocolo de apelo no prazo (ID 8163029 - item 17), não deve ser reconhecida a nulidade do ato sentencial, mormente porque ausente qualquer tipo de prejuízo advindo de tal ato.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Decisão que não reconheceu a nulidade da intimação do advogado do réu acerca da r. sentença
– Irresignação – Não acolhimento -
Malgrado a sentença não tenha sido publicada em nome do novo patrono constituído, houve seu comparecimento espontâneo antes da publicação (art. 239, § 1º, CPC)– Ausência de prejuízo ou obstáculo à ciência dos termos da r. sentença (art. 277 do CPC)– Comparecimento espontâneo que se deu quando ainda havia tempo hábil para interposição de recurso e, por conseguinte, o exercício pleno do direito de defesa
- Decisão mantida - Recurso desprovido. (
TJSP
- AI nº 21100997120218260000, Rel. Des.
Marco Fábio Morsello
, 11ª Câmara de Direito Privado, DJ 28.6.2021 - destaquei).

Assim, apesar de inobservado o pedido de intimação formulado à fl. 232 do pdf (ID 8163020 - item 8), diante do comparecimento da parte com a devida apresentação de recurso e da ausência de prejuízo advindo do ato, inexistem motivos para o reconhecimento de nulidade dos atos subsequentes e, por óbvio, não há que se falar na aplicação do art. 513 do CPC.

Afastada, portanto, a nulidade suscitada, assento que a sentença entendeu, em suma, pela
cobertura para tratamento de câncer de próstata com radioterapia com IMRT
(radioterapia com modulação de intensidade do feixe) na quantidade de sessões prescritas.

Destaco, neste ponto, se apresentar indene de dúvidas a necessidade de submissão do recorrido ao tratamento, conforme se infere do
laudo de fl. 24 do pdf
, somado a
indicação expressa do profissional quanto ao emprego da radioterapia com IMRT
(fls. 26/28 do pdf).

Verifica-se, inclusive, se tratar de profissional com atuação na área específica, sendo expresso no sentido de que o paciente necessita de radioterapia com IMRT
,
acrescetando que
“esta técnica de tratamento
permite esculpir estruturas ao redor do tumor e realização de planejamento inverso, minimizando complicações ao tratamento pelas irradiações em tecido sadio próximo
ao tumor
”.

Nesse contexto, não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelo plano de saúde, é cediço que o Superior Tribunal da Cidadania possui entendimento consolidado de que “
é abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. Isso porque
compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica
”. (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, DJ 5.5.2022 – destaquei).

Nesse sentido, cito inúmeros precedentes que tratam, justamente, da
obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamento de câncer de próstata com radioterapia com IMRT
, senão vejamos:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE PRÓSTATA. NECESSIDADE DE O PACIENTE REALIZAR O PROCEDIMENTO DE RADIOTERAPIA COM MODULAÇÃO DE INTENSIDADE MODERADA - IMRT
. NEGATIVA DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. INTERFERÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE NA ATIVIDADE MÉDICA.
CARÁTER TAXATIVO DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA NO ESPECIAL CASO DE CÂNCER. PRECEDENTES DO STJ, INCLUSIVE POSTERIORES AOS ERESP 1886929 e 1889704
. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJRN
- AC nº 08186876020218205001, Rel. Des.
DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
, Terceira Câmara Cível, DJ 7.12.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. [...] PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL DO
TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA DE RADIOTERAPIA COM TÉCNICA IMRT
. PACIENTE ACOMETIDO POR
TUMOR DE PRÓSTATA
. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO ATESTADA PELO PROFISSIONAL MÉDICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. PREVISÃO DA RADIOTERAPIA EM RESOLUÇÃO DA ANS APLICÁVEL NO PERÍODO E NO CONTRATO DE ADESÃO. INJUSTA RECUSA DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E TJPB. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. [...]
Se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a fornecedora não pode limitar as formas de seu tratamento, consoante prescrição médica do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde
, objeto principal do contrato. - Desprovimento do apelo. (
TJPB
- ACi 08509087920228152001, Relª. Desª.
Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas
, 2ª Câmara Cível - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA
. COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA INDEVIDA DE
RADIOTERAPIA COM INTENSIDADE MODULADA DE FEIXE (IMRT)
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS. 1.
Paciente diagnosticado com neoplasia maligna de próstata. Médico assistente que indicou o tratamento com Radioterapia com Intensidade Modulada de Feixe (IMRT), a fim de possibilitar tratamento efetivo e controle da doença
. T
ratamento dentro do rol mínimo da ANS para outras neoplasias. 2. Cabe ao médico assistente do paciente indicar o melhor tratamento para alcançar a cura, e não ao plano de saúde de forma unilateral. Precedentes. Exame requerido que foi, segundo diagnóstico médico, classificado como o mais indicado para a melhoria do estado clínico do demandante, além de constar nas exigências mínimas da agência reguladora, não cabendo ao plano de saúde escolher a melhor terapia
. 3. Plano antigo e não adaptado, não sendo atingido pelo regramento da Lei de Planos de Saúde, enquanto o contrato prevê o tratamento da doença do autor (câncer), constando a cobertura de “radioterapia” na cláusula 3 e não há qualquer exclusão do referido tratamento na cláusula 07 – “despesas excluídas”. Seguradora que está vinculada as cláusulas que se comprometeu por contrato. 4. Art. 427 do Código Civil (“a proposta de contrato obriga o proponente (...)”), art. 422 do CC (“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”) e art. 423 do CC (“Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”). 5. Contrato que deve ser interpretado da maneira mais favorável à parte hipossuficiente, consubstanciado no art. 47 do CDC, não cabendo a seguradora se amparar em cláusula excessivamente genérica para negar o tratamento ao autor. 6. Relator que entendeu pela obrigatoriedade da cobertura pleiteada. Ponto sem divergência na votação. [...] (
TJPE
- ACi 00754591020198172001, Rel. Des.
EURICO DE BARROS CORREIA FILHO
, DJ 22.8.2022 - destaquei).

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. Autor portador de neoplasia maligna. Negativa de cobertura do tratamento. S
entença de procedência, condenando a ré a custear o tratamento de Radioterapia com Intensidade Modulada (IMRT), bem como em danos morais
no valor de R$ 20.000,00. Inconformismo da requerida. Negativa de cobertura do plano de saúde, afirmando ausência de previsão contratual.
Não cabe às operadoras de planos de saúde questionar, impugnar ou condicionar os procedimentos, exames, medicamentos e tratamentos indicados pelo médico que acompanha o paciente. Prevalência do direito à saúde
. Inteligência das Súmulas nº 95, 96 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. Dano moral, no entanto, inexistente. Reparação pretendida que pressupõe ofensa aos direitos da personalidade ou sofrimento intenso e profundo, de modo que a mera interpretação de cláusula contratual não acarreta o dano moral. Sentença parcialmente reformada, para afastar os danos morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJSP
- ACi 10188563620158260562, Relª. Desª.
Ana Maria Baldy
, 6ª Câmara de Direito Privado, DJ 9.6.2022 - destaquei).

Destarte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura para o devido tratamento de câncer, não sendo demais destacar, ainda, ser “
possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico
. No caso,
trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório
” (STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/11/2021).

Demonstrada, portanto, a abusividade da negativa, ressalto a jurisprudência uníssona nas Cortes Superiores no sentido de que a
negativa de plano de saúde constitui recusa indevida apta a configuração de danos morais
, senão vejamos:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada
. 3. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.285.763; Proc. 2023/0022468-9; MG; Terceira Turma; Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva
; DJE 31/08/2023)

Em igual sentido, tem-se pronunciado este eg. Tribunal de Justiça no sentido de que “
em regra,
a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral
, porquanto
agrava o sofrimento psíquico do usuário
, já
combalido pelas condições precárias de saúde
, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual” -
(
TJES
, ACi 0033372-05.2019.8.08.0024, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Terceira Câmara Cível, DJ 9.11.2023 - destaquei).

Destarte, tem-se por incontestável o dever de indenizar, de modo que entendo que o
valor atribuído de R$5.000,00 a título de danos morais
se apresenta
proporcional e razoável
.

Isso porque é cediço que a quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

Assim, verifico que o
valor estabelecido se apresenta suficiente frente aos parâmetros estabelecidos
, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação Cominatória. Autor portador de neoplasia maligna de pâncreas.
Radioterapia por IMRT. Recusa de cobertura. Abusividade
. Precedentes dessa Corte. Alteração legislativa que estabelece o caráter exemplificativo ao rol de eventos e procedimentos da ANS.
Danos morais
. Ocorrência.
Fixação em R$ 5.000,00
. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP
- AC: 10884462120218260100, Rel. Des.
Fernando Reverendo Vidal Akaoui
, 7ª Câmara de Direito Privado, DJ 14.12.2022 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que determinou que o plano de saúde preste a cobertura para tratamento de câncer de próstata com radioterapia com IMRT (radioterapia com modulação de intensidade do feixe) na quantidade de sessões prescritas pelo médico que o acompanha ou outro do quadro de conveniados da requerida que, porventura, vier a substituir este profissional, reconhecendo, ainda, R$5.000,00 a título de danos morais.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 15% para 17% sobre o valor da causa.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/05/2024 às 16:40:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51272820052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.